Tribunal: TJBA
Processo: 8048321-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048321-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCELO SILVA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS – CONTRATAÇÃO REALIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS
–
SENTENÇA MANTIDA.

1. Extrai-se dos autos que o apelante é devedor do credor apelado, posto que regularmente contratou e utilizou os serviços de cartão de crédito oferecidos.

2. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048321-43.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCELO SILVA DOS ANJOS e como apelada BANCO BRADESCARD S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .